Tribunal: TJSP
Processo: 0005188-33.2009.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Arrematação de imóvel em execução fiscal para cobrança de IPTU. Sentença que rejeitou os embargos por intempestividade, decretando, contudo, nulidade do leilão diante da suspensão da exigibilidade do crédito em razão de parcelamento efetuado pelo executado. Recurso do arrematante. Alegação de que o parcelamento foi celebrado posteriormente a expedição da carta

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Arrematação de imóvel em execução fiscal para cobrança de IPTU. Sentença que rejeitou os embargos por intempestividade, decretando, contudo, nulidade do leilão diante da suspensão da exigibilidade do crédito em razão de parcelamento efetuado pelo executado. Recurso do arrematante. Alegação de que o parcelamento foi celebrado posteriormente a expedição da carta de citação. Ocorrência. Ofensa, por outro lado ao artigo 22, § 2o da LEF. Município não intimado pessoalmente sobre os leilões. Nulidade configurada. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005188-33.2009.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LÚCIO
VIEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005188-33.2009.8.26.0624 - Tatuí
2
Voto no 31145
Apelação no 0005188-33.2009.8.26.0624
Apelante: Lúcio Vieira
Apelado: Município de Tatuí
Comarca: Tatuí
APELAÇÃO Embargos de terceiro Arrematação de
imóvel em execução fiscal para cobrança de IPTU. Sentença
que rejeitou os embargos por intempestividade, decretando,
contudo, nulidade do leilão diante da suspensão da
exigibilidade do crédito em razão de parcelamento efetuado
pelo executado. Recurso do arrematante. Alegação de que o
parcelamento foi celebrado posteriormente a expedição da
carta de citação. Ocorrência. Ofensa, por outro lado ao
artigo 22, § 2o da LEF. Município não intimado
pessoalmente sobre os leilões. Nulidade configurada.
Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 78/86) em face de sentença (fls.
67/70) que rejeitou embargos de terceiro1 opostos à penhora de imóvel
realizada nos autos de execução fiscal2 para cobrança de IPTU do exercício de
1997, por intempestividade e, de ofício, declarou nulidade do leilão e extinguiu
a execução diante da quitação do débito.
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento das
despesas e custas processuais.
Recorre
o
arrematante
arguindo
preliminar
de
intempestividade dos embargos e requerendo condenação da embargante à
litigância de má-fé.
No mérito, alega descabida a anulação da arrematação porque
anterior ao parcelamento do débito pelo executado, não suspendendo, portanto,
1 Valor atribuído à causa por sentença proferida nos autos da impugnação em apenso,
em 25.6.2010: R$ 6.028,00.
2 Processo no 0007404-45.2001 (1542/01), valor em 26.1.2001: R$ 105,52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005188-33.2009.8.26.0624 - Tatuí
3
a exigibilidade do tributo.
Recebida em ambos os efeitos (fls. 89), somente o Município
apresentou contrarrazões (fls. 92/94).
É o relatório.
Quanto à preliminar, o apelante carece de interesse recursal,
porquanto reconhecida a intempestividade dos embargos de terceiro na
sentença.
Por outro lado, não configurada a alegada litigância de má-fé
da embargante.
Veja-se, a propósito, trecho de precedente do Superior
Tribunal de Justiça, que expõe seus requisitos:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário
o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a
conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses
taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte
tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV);
e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte
adversa” (Resp 271.584/PR).
Na hipótese vertente, não restou demonstrada a situação acima
descrita, porquanto a oposição dos embargos fora do prazo legal não configura
pretensão ilícita ou temerária, como alega o apelante.
Quanto à decretação de nulidade do leilão, fundamentou o
Juízo que “o parcelamento do débito enseja a suspensão da exigibilidade do
crédito e, consequentemente, prejudica a expropriação do bem, ainda que
realizado de forma anterior, tendo em vista que não foi aperfeiçoado, não
houve adjudicação do imóvel e levantamento dos valores”.
Na hipótese verifica-se que o parcelamento foi realizado em
data posterior à expedição da carta de arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005188-33.2009.8.26.0624 - Tatuí
4
Contudo, intimado a se manifestar, o Município alegou que
não tinha conhecimento do leilão positivo quando o executado requereu o
parcelamento do débito (fls. 110 da execução fiscal).
Com efeito, verifica-se que o Município não foi intimado
pessoalmente sobre a realização da hasta pública, em ofensa ao artigo 22, § 2o
da Lei de Execução Fiscal, in verbis:
“Art. 22 - A arrematação será precedida de edital, afixado no
local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo,
uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no
órgão oficial.
§ 1o - O prazo entre as datas de publicação do edital e do
leilão não poderá ser superior a 30 (trinta), nem inferior a 10
(dez) dias.
§ 2o - O representante judicial da Fazenda Pública, será
intimado, pessoalmente, da realização do leilão, com a
antecedência prevista no parágrafo anterior” (destacamos).
Assim, de rigor reconhecer nulidade do ato de expropriação,
ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo Juízo.
Tratando-se de sentença proferida na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, são indevidos honorários recursais.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator